Tribunal: TJBA
Processo: 0000649-83.2010.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000649-83.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

APELADO: MILITAO TEIXEIRA LORDEIRO

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS EMBARGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO NORMATIVA CONTIDA NO ART. 585, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. DOENÇA PREEXISTENTE. BOA FÉ E AUSÊNCIA DE EXAME PRÉVIO CONCLUSIVO. RECUSA. ILÍCITA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE SE PROVAR A MÁ-FÉ DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – IGPM/FGV. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – O cerne da inconformidade limita-se à Ação Executória em que o Embargado busca ser indenizado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser acometido por doença grave, pleito que pretende obstar a Embargante ao manejar Embargos à Execução, que foi julgado improcedente pelo Juízo a quo.

II – Quanto à alegada necessidade de realização de prova pericial, mister consignar que deve prevalecer o princípio do livre convencimento motivado ou o da persuasão racional. Assim, cabe ao julgador, através dos elementos de provas constantes nos autos, buscar os parâmetros de legalidade e razoabilidade que melhor se adequam à motivação de sua decisão.

III – No que tange à preliminar de carência de ação, pela inadequação da via eleita, por alegada inexigibilidade do título executivo extrajudicial, esta também não merece prosperar. Afinal, o Superior Tribunal de Justiça, “em diversas ocasiões, afirmou que a cobrança de prêmios relativos a contrato de seguro é passível de processar-se pela forma executiva. Precedentes.” (REsp 831.952/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 340).

IV - Caberia à Seguradora a avaliação de eventuais existências de doenças preexistentes. Não desincumbindo de tal mister, assume o risco de cobrir as despesas com a moléstia. Logo, não existindo exames prévios e não comprovada a má-fé do Segurado, reputa-se ilícito recusar a cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente à subscrição do contrato de seguro.

V - Logo, não cabe a Embargante tentar esquivar-se de oferecer à indenização ao argumento de que houve omissões de informações por parte do Segurado, quanto ao seu estado de saúde, o que pode ensejar, vale dizer, à presunção de má-fé do contratante, o que não é admissível.

VI - Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632/STJ)" – (AgInt no
AREsp 1.686.339/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 23/10/2020). “Nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora incidem a partir da data da citação inicial válida da seguradora, por se tratar de eventual ilícito contratual. STJ – (AREsp: 1837092 MG 2021/0039471-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 02/08/2021)”.

VII – No Código dos Ritos resta omisso em relação ao índice aplicável à atualização do valor da causa, de sorte que o IGPM/FGV é usualmente utilizado pelos tribunais pátrios como indexador para auferi-la, por ser o índice que melhor reflete a inflação do período.

VIII – Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva improvidos

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000649-83.2010.8.05.0103
, em que figuram como apelante CAIXA SEGURADORA S/A e como apelada MILITAO TEIXEIRA LORDEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de maio de 2022

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

Relator